Tribunal: TJDFT
Processo: 0710171-33.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. GOLPE DO CARTÃO DE CRÉDITO POR ESTELIONATÁRIOS EM PESSOA IDOSA NO INTERIOR DA AGÊNCIA BANCÁRIA. SAQUES E EMPRÉSTIMOS INDEVIDOS. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. SÚMULA 479 STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REDISTRIUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. A responsabilidade civil dos fornecedores de produtos e serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, ou seja, não é necessário perquirir a existência da culpa.
2. A instituição bancária deve suportar os riscos no desempenho da sua atividade, não podendo transferir ao consumidor, sob a alegação do dever de guarda, a responsabilidade pela atuação de agente fraudador, pois se trata de fortuito interno, inerente aos serviços disponibilizados no mercado de consumo (Súmula 479 do STJ).
3. A reiteração das operações bancárias em curto espaço de tempo com movimentações de quantia consideráveis, levando-se em conta a reduzida capacidade econômica do autor vítima da fraude, somada a expressivo empréstimo, são fatos que deveriam acionar mecanismos de segurança da instituição bancária. Demais disso, a fraude foi perpetrada dentro do estabelecimento bancário, local onde a segurança compete à instituição financeira e assim deveria proporcionar melhores e reais condições para preservar o interesse de seus clientes.
4. Verificada a desproporcionalidade da distribuição do ônus da sucumbência diante do acolhimento de quase todos os pedidos formulados, deve ser realizada a correção.
5. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.